Tribunal: STF
Processo: Rcl 93396
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 280- RG DO STF. ATO RECLAMADO PROFERIDO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. INVIABILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de agravo regimental interposto por RUBEM SERGIO DE ARAUJO contra decisão em que neguei seguimento à reclamação constitucional sob o fundamento da ausência de indicação de paradigma vinculante apto. 

2. A parte agravante alega que “ao contrário do que afirmado no erudito despacho agravado, houve sim na inicial reclamatória a indicação clara e precisa de paradigma com efeito vinculante passível de viabilizar o processamento de reclamação constitucional qual seja o paradigma com efeito vinculante citado e indicado de forma clara e precisa na inicial reclamatória tratou do entendimento consubstanciado no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 603616, por este Respeitável Supremo Tribunal Federal” (fl. 7, e-doc. 9). 

Dispõe que “o que se observa dos autos é que ocorreu um rosário de irregularidades nas provas que fundamentam a presente investigação criminal, o que contamina todas as demais, como adiante se mostrará e provará, o que enseja o arquivamento, PELA NULIDADE, do presente inquérito policial acima referido” (fl. 9, e-doc. 9). 

Afirma que “no caso dos autos, a prova que fundamenta o presente inquérito policial que originou (...) o ajuizamento de Ação de Impugnação de Mandatos Eletivos foi obtida através de ação do Ministério Público sem qualquer autorização judicial, uma vez que o próprio membro do Ministério Público adentrou junto a parte interna da residência domiciliar da suspeita Sra. Emanuela Márcia Silva de Sousa, sem autorização ou mandado judicial junto com policiais civis de Limoeiro do Norte (...) para lá apreender material que fundamenta a referida ação judicial, conduta essa que é amplamente combatida pelos Tribunais Superiores nos mais diversos julgados” (fl. 12, e-doc. 9). 

Sustenta que “prevalece o entendimento no sentido de que o ingresso de policiais e do promotor de justiça eleitoral da 29ª Zona de limoeiro do Norte na residência da suposta suspeita investigada SRA. EMANUELA MARCIA SILVA DE SOUSA, sem mandado judicial, mesmo diante de informações anônimas, é permitida apenas quando os agentes estatais tenham, antes da entrada na casa, certeza da situação de flagrante, o que não se amolda ao caso” (fl. 34, e-doc. 9). 

Diz que “há a necessidade de deferimento do (...) pedido de medida liminar para o fim de sobrestar o andamento da presente investigação criminal constante do mesmo inquérito policial eleitoral bem como seja determinado no mérito o trancamento do inquérito policial acima já nominado e referido” (fl. 36, e-doc. 9).

Pede a reconsideração da decisão monocrática proferida e, subsidiariamente, o provimento do agravo. 

3. Ao se manifestar, o Ministério Público Eleitoral aduz que (e-doc. 13):
“O agravante não apresentou nenhum argumento jurídico novo capaz de infirmar essa conclusão. Ao contrário, limita-se a reiterar as alegações da inicial reclamatória, acrescentando apenas a afirmação — desprovida de suporte doutrinário ou jurisprudencial — de que o julgamento em repercussão geral equipara-se, para fins de reclamação, a uma decisão em controle concentrado. 
A alegação de ilicitude probatória decorrente de suposta invasão de domicílio constituem matéria de defesa a ser deduzida, em seu momento oportuno, perante o próprio Juízo Eleitoral da 29ª Zona. 
A questão da validade do ingresso domiciliar não foi sequer apreciada por qualquer decisão judicial: como o próprio relatório final da Polícia Federal consigna expressamente, a alegação ‘deverá ser apreciada pelo Juízo Eleitoral à luz do flagrante delito em curso e dos elementos já convalidados na homologação do APF’. 
Não há, portanto, nenhuma decisão do juízo de origem que pudesse contrastar com o paradigma invocado pelo agravante — e, sem tal decisão, falta o pressuposto lógico da reclamação, que é a existência de ato concreto a ser cassado ou corrigido. 
Utilizar a reclamação para trancar, preventivamente, um inquérito policial — antes mesmo de qualquer manifestação judicial sobre a tese defensiva — equivale a subverter a ordem processual, transformando o Supremo Tribunal Federal em instância de primeiro grau para a análise de licitude probatória em matéria criminal eleitoral. 
O sistema constitucional de competências não autoriza esse salto. A via processual adequada, caso o agravante reputasse presente ilegalidade manifesta insuscetível de aguardar a apreciação pelo juízo natural, seria a impetração de habeas corpus perante o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, e não o manejo de reclamação constitucional perante o Supremo Tribunal Federal. 
Quanto ao aspecto fático, o relatório policial registrou que a prisão em flagrante de Emanuela Márcia Silva de Sousa ocorreu ‘durante a suposta entrega de óculos acompanhados de material de propaganda eleitoral’, sem qualquer indicação de que o fato tenha se dado em sua residência, tampouco notícia de decisão judicial que tenha reconhecido nulidade decorrente de eventual violação de domicílio. 
Por fim, não se pode deixar de observar que o agravante — indiciado na condição de partícipe, por ter supostamente estimulado a distribuição de óculos em troca de votos — invoca a ilicitude da entrada no domicílio de terceira pessoa, Emanuela Márcia Silva de Sousa. 
Há, nessa invocação, um problema adicional de legitimidade: a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar é, em regra, personalíssima, e sua violação aproveita primariamente ao titular do direito, não a quem não habitava o imóvel — que pode, inclusive, consentir com o ingresso domiciliar. 
Embora a teoria dos frutos da árvore envenenada possa, em certas circunstâncias, projetar efeitos sobre terceiros, essa análise é necessariamente contextual e depende da demonstração concreta do nexo de causalidade — o que não foi feito na inicial reclamatória e tampouco no agravo. 
Sob esses fundamentos, a decisão agravada não comporta reforma. 
(...)
Ante o exposto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL seja negado provimento ao recurso.”

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

6. O art. 1.021, § 2º do CPC permite ao relator revisitar os fundamentos que embasaram a decisão agravada, para que, se for o caso, proceder à reconsideração e ao reexame da causa.

De acordo com o permissivo legal e levando em consideração que a parte reclamante/agravante invocou como paradigma o Tema n. 280 da Repercussão Geral, procedo ao rejulgamento do feito.

7. Dispõe a tese firmada no Recurso Extraordinário n. 603.616, que fixou o Tema n. 280 da Repercussão Geral:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 

8. Verifico que a parte reclamante aponta como autoridade reclamada o Ministério Público Eleitoral na 29ª Zona de Limoeiro do Norte/CE, mas junta como decisão reclamada investigação criminal que tramitou na Delegacia de Direitos Humanos e Defesa Institucional da Polícia Federal e que concluiu pelo indiciamento do reclamante e outros.  

9. A reclamação foi ajuizada contra o Procedimento Administrativo que tramitava em Delegacia da Polícia Federal, com o objetivo de garantir a autoridade da tese firmada no Tema n. 280 da Repercussão Geral.

A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. Cito precedentes:

“Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709. 3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl: 46645 DF 0051172-57.2021.1.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 15/09/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/10/2021)
“Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal em sede de ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Artigo 103-A, § 3º, da CF/88. Hipótese restrita a contrariedade de súmula vinculante. Sucedâneo de meios processuais próprios de impugnação. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl: 60348 DF, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 25/09/2023, Segunda Turma)

No caso em análise, o paradigma invocado pelo reclamante não tem natureza de súmula vinculante, o que impede o conhecimento da reclamação, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal. 

10. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1º, do RISTF e art. 1.021, § 2º do CPC, reconsidero a decisão anteriormente proferida e nego seguimento à reclamação.

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente